Tribunal: STF
Processo: Pet 11536
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

PETIÇÃO. REPRESENTAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU DE ELEMENTOS CONCRETOS A INDICAREM ILÍCITOS DOLOSOS NAS DECISÕES JUDICIAIS IMPUGNADAS. REPETIÇÃO ESSENCIAL DOS MESMOS ARGUMENTOS JÁ TRAZIDOS EM OUTRA PETIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.

 1.	Trata-se de representação criminal formalizada por Silvio Itamar de Souza, por meio da qual o peticionário apresenta denúncias e promove pedidos de investigação e outras providências em face do Juízo da 5ª Vara do Trabalho da Comarca de Ribeirão Preto, bem como em face de Desembargadores da 4ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, além de Ministros da 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho.

 2.	Ao longo de sua representação, o autor narra, em suma, supostas ilegalidades ocorridas no curso de determinado processo judicial que patrocinou como advogado, entre as quais a produção fraudulenta de provas pelo Juízo de primeiro grau, sustentando, por fim, que as autoridades que julgaram sua causa em diferentes instâncias devem ser investigadas, nos termos dos seguintes requerimentos:

“Diante do exposto, mui respeitosamente, requer que Vossa Excelência se digne de determinar apuração dos fatos aqui citados. Mui respeitosamente, requer que se determine: 
1) Providências para se deter a prática de novos ilícitos, eis que os agentes ocupam posições de poder e seguem em uma atuação de coação, intimidação, produção de documentos fraudados, uso de documentos fraudados, aplicação de multas ilegais e produzindo manifestações com intenção de dar início à execução das multas aplicadas pelo Juízo de 2º Grau da Justiça do Trabalho. 
2) Apuração da intimação perpetrada pelo Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto para que a signatária da procuração comparecesse à audiência de 09/09/2019 sob pena de ser condenada a pagar custas. O que seria coação ilegítima para entrega de dinheiro indevido. 
3) Apuração da coação representada pelo Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto que forçou a signatária da procuração a prestar depoimento, sendo interrogada sobre a dispensa verbal de 07/06/2019. O que seria coação para produção de prova fraudulenta. 
4) Apuração do comportamento do Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto que considerou resposta da signatária da procuração como “confissão” e a usou para prolação de sentença improcedente. O que seria uso de prova fraudulenta com objetivo de beneficiar os réus do Proc.10952-84.2019.5.15.0113. 
5) Apuração do comportamento do signatário da decisão monocrática datada de 24/01/2020 em que fez uso da “confissão” obtida pelo Juízo de 1º Grau para aplicar multa por litigância de má. Consta de decisão monocrática datada de 24/01/2020: "Relator: DAGOBERTO NISHINA DE AZEVEDO (...). ‘O óbvio é aquilo que ninguém enxerga, até que alguém o expresse com simplicidade’ - Khalil Gibran. (...). DISPOSIÇÕES FINAIS: 1 - Nego provimento ao recurso da reclamante, e a condeno, pela litigância de má-fé, a pagar multa de 9% e indenização de 5%, ambas sobre o valor da causa atualizado e em prol das reclamadas, pro rata, nos termos do Artigo 81, cabeça e parágrafo 3º, do Código de Processo Civil;". 
6) Apuração do comportamento dos signatários do acórdão regional que fizeram uso da “confissão” obtida pelo Juízo de 1º Grau para aplicação de multa por litigância de má-fé. Consta do acórdão regional: “DIANTE DO EXPOSTO conhecer do recurso interposto por FLÁVIA CAROLINE SOUZA e negar-lhe provimento, condenando-a, pela litigância de má-fé, a pagar multa de 5%, sobre o valor da causa atualizado e em prol das reclamadas, pro rata, nos termos do Artigo 81, cabeça e parágrafo 3º, do Código de Processo Civil. Em 06/10/2020, a 4ª Câmara (Segunda Turma) do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região julgou o presente processo em sessão virtual". 
7) Apuração do ato do signatário da decisão no agravo de instrumento em recurso de revista que fez uso da “confissão” obtida pelo Juízo de 1º Grau, para confirmar a multa aplicada no acórdão regional. 
8) Apuração do ato dos signatários do acórdão da 3ª Turma do TST que fizeram uso da “confissão” obtida pelo Juízo de 1º Grau, para confirmar a multa aplicada no acórdão regional. 
9) Apuração do ato do signatário da decisão do Juízo de Admissibilidade do recurso extraordinário que considerou legais os atos praticados de uso da “confissão” obtida pelo Juízo de 1º Grau para aplicação e manutenção de multas de litigância de má-fé, determinando encaminhamento dos autos ao Juízo de 1º Grau para execução das multas. 
10) Apuração do ato dos signatários do acórdão regional de embargos em considerar que a signatária da procuração estaria a protelar o fim da “reclamação trabalhista” aplicando-lhe a multa máxima com a acusação de haver apresentado “embargos de declaração manifestamente protelatórios”. 
11) Apuração da conduta do signatário da decisão monocrática no agravo de instrumento em recurso de revista em considerar que a signatária da procuração estaria a protelar o fim da “reclamação trabalhista”, ratificando a multa considerando que houvera apresentação de “embargos de declaração manifestamente protelatórios”. 
12) Apuração da conduta dos signatários do acórdão da 3ª Turma do TST em considerar que a signatária da procuração estaria a protelar o fim da “reclamação trabalhista”, ratificando a multa considerando que houvera apresentação de “embargos de declaração manifestamente protelatórios”. 
13) Apuração da conduta do Juízo de Admissibilidade do recurso extraordinário em negar seguimento ao recurso extraordinário alegando que a multa por “embargos de declaração manifestamente protelatórios” seria legítima desconsiderando que inexiste procuração autorizando “reclamação trabalhista” com a signatária da procuração figurando como “reclamante”. E da conduta de determinar envio dos autos ao Juízo de 1º Grau para dar início à execução das multas. 14) Apuração do ato do Relator do mandado de segurança MSCiv nº 1000169-42.2023.5.00.0000 que em decisão monocrática apreciou agravo interno e extinguiu o mandado de segurança. Mandado de segurança apresentado contra o TST para que o TST bloqueie trâmite do Proc. 0010952-84.2019.5.15.0113 eis que não há procuração da parte apontada como “reclamante” autorizando trâmite de “reclamação trabalhista” em seu nome.” (e-doc. 1, p. 8-10)

 3.	Os autos foram a mim distribuídos por prevenção.

É o relatório.

Decido.

 4.	A representação não deve ser conhecida.

 5.	De início, observo que a presente representação apresenta, fundamentalmente, em sua essência, repetição de argumentos já trazidos pela parte nos autos da Pet nº 10.458/SP, de minha relatoria, os quais também giraram em torno das supostas ilegalidades no mesmo processo trabalhista patrocinado pelo autor como advogado. Da referida Pet nº 10.458/SP destaco os pedidos elaborados pela parte:

“Diante do exposto, mui respeitosamente, requer a Vossa Excelência se digne de apreciar e, se for o caso, mandar apurar dos fatos aqui relatados. 
1. Coação perpetrada pelo Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto de obrigar a estagiária a comparecer à audiência trabalhista de 09/09/2019 sob pena de ser condenada a pagar custas processuais, com alegação de que teria ingressado com uma “reclamação trabalhista”. 
2. Coação para entrega de dinheiro indevido representado pela condenação a pagamento de multa por se considerar no acórdão regional que haveria litigância de má-fé na petição inicial. 
3. Afirmação falsa constante do acórdão regional de que nos autos existe “incidente manifestamente infundado”. Coação para entrega de dinheiro indevido representado pela condenação a pagamento de multa por litigância de má-fé por “provocar incidente manifestamente infundado”. 
4. Apuração da produção do termo datado de 07/06/2019, apuração do uso do termo datado de 07/06/2019 e apuração de aparente conluio entre o signatário da sentença e da sentença de embargos, os signatários do acórdão regional e os signatários do acórdão da 3ª Turma do TST publicado em 01/10/2021.
5. Apuração do aparente conluio entre o signatário da sentença, os signatários do acórdão regional e os signatários do acórdão da 3ª Turma do TST publicado em 01/10/2021, que teria como objetivo proteger os prepostos da obrigação de prestar esclarecimentos dos fatos ocorridos em 11/06/2019 e da coação que resultou no fato de que a estagiária foi obrigada a assinar documento em que renunciava a dinheiro. 
6. Apuração da conduta dos signatários do acórdão regional de embargos e dos signatários do acórdão da 3ª Turma do TST publicado em 01/10/2021, referente ao fato de a estagiária ter sido multada por apresentar embargos “manifestamente protelatórios” e com “nítido intuito protelatório”. Embargos de declaração apresentados por exigência do art. 896, §1º-A, IV, CLT em que se fixa absoluta necessidade de sua apresentação para se apreciar de preliminar de negativa de prestação jurisdicional. Coação ilegítima para entrega de dinheiro indevido. 
7. Apuração da conduta dos signatários do acórdão regional de embargos e dos signatários do acórdão da 3ª Turma do TST publicado em 01/10/2021, referente ao fato de a estagiária ter sido multada por apresentar embargos “manifestamente protelatórios” e com “nítido intuito protelatório”. Embargos de declaração apresentados por exigência da Súmula 297/TST em que se fixa necessidade de sua apresentação para fins de prequestionamento. Coação ilegítima para entrega de dinheiro indevido. 
8. Apuração da conduta dos signatários do acórdão da 3ª Turma do TST publicado em 01/10/2021 referente à ameaça de multa por apresentação de embargos manifestamente protelatórios, com aparente objetivo de se impedir apresentação de embargos exigidos pela Súmula 356/STF.” (Pet. Nº 10.458/SP, e-doc. 1)

 6.	Naqueles autos, decidi pelo não conhecimento da petição, na linha propugnada pela Procuradoria-Geral da República. Ressaltei a estreita via da competência originária do Supremo Tribunal Federal, a ausência de elementos concretos ou indícios minimamente razoáveis de qualquer prática criminosa por parte dos eminentes Ministros do TST e os contornos de mero inconformismo com a solução jurisdicional aplicada ao processo trabalhista objeto de toda a celeuma.

 7.	É certo que a todo cidadão é garantido o direito de petição, nos termos do art. 5º, inc. XXXIV, al. “a”, da Constituição da República. Entretanto, este direito deve ser exercido de acordo com o devido processo legal, cuja concretização pressupõe, entre outros aspectos, determinados meios e formas de veiculação, inclusive quanto à competência originária para análise do feito. Disso se extrai, no que interessa ao caso concreto, que o direito de petição, por si, não assegura seu conhecimento direto e irrestrito pelo Supremo Tribunal Federal, devendo a jurisdição ser exercida por via de instrumentos próprios, de acordo com as normas constitucionais e legais previstas. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE PETIÇÃO E PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ART. 5º, XXXIV, "A", E XXXV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. SÚMULAS VINCULANTES. EDIÇÃO, REVISÃO E CANCELAMENTO. ART. 103-A DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. DA CONSTITUIÇÃO. IMPUGNAÇÃO MEDIANTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. LEI N. 11.417/06. AGRAVO IMPROVIDO. 
1. As garantias constitucionais do direito de petição e da inafastabilidade da apreciação do Poder Judiciário, quando se trata de lesão ou ameaça a direito, reclamam, para o seu exercício, a observância do que preceitua o direito processual [art. 5º, XXXIV, "a", e XXXV da CB/88]. 
2. A Lei n. 11.417/06 define os legitimados para a edição, revisão e cancelamento de enunciado de súmula vinculante [art. 3º]. O rito estabelecido nesse texto normativo não prevê a impugnação dos enunciados mediante recurso extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Pet nº 4.556-AgR/DF, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, j. 25/06/2009, p. 21/08/2009; grifos nossos).
 
“Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. AÇÃO POPULAR. DEMANDA OBJETIVANDO A ANULAÇÃO DE RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO DE PETIÇÃO. LIMITAÇÃO, NA ESFERA JUDICIAL, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ação ajuizada por cidadão para anular Resolução do Senado Federal. Hipótese que não se amolda ao rol taxativo das atribuições jurisdicionais originárias enunciadas nas alíneas do art. 102, I, da Magna Carta. Regime de direito constitucional estrito. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 2. O exercício do direito de petição, na via judicial, deve observar as regras processuais, pois limitado, neste caso, à regra, também de raiz constitucional, do devido processo legal. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” 
(Pet nº 6.290-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 15/10/2018, p. 19/10/2018; grifos nossos).

 8.	Dito isso, a competência originária desta Suprema Corte submete-se a regime de direito estrito, estando fixada, de forma taxativa, no art. 102, inc. I, da CRFB.

 9.	Especificamente quanto às ações penais (às quais referencio considerando o endereçamento e o teor da representação), a competência originária deste Tribunal é fixada nos termos do art. 102, inc. I, als. “b” e “c”, da CRFB:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente: (...)
b) nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República;
c) nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no art. 52, I, os membros dos Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente;”

 10.	Assim, de plano, verifica-se de forma patente e cristalina a incompetência desta Corte para a apuração originária de supostas ilegalidades cometidas por magistrado de primeira instância ou por Desembargadores do TRT. E ainda que sejam considerados os Ministros da Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho como representados na presente petição, não vislumbro, nos argumentos trazidos pela parte autora, qualquer indício minimamente razoável de prática criminosa, para que se dê prosseguimento às medidas pleiteadas.  

 11.	Com efeito, a presente petição representa mero inconformismo do autor, veiculado de forma absolutamente inapropriada, diga-se, contra atos que tramitaram de forma regular em outras instâncias, ainda que eventualmente contrários a seus interesses.

 12.	É manifesta a inexistência de ilícitos a serem apurados no âmbito da estrita competência deste Supremo Tribunal Federal. Como afirmado pela Procuradoria-Geral da República nos autos da Pet nº 10.458/SP:

“Independentemente de eventual error in procedendo ou mesmo error in judicando, que tenham sido cometidos em detrimento da pretensão da autora da ação de indenização, o que se constata, a partir das razões da presente petição, é a irresignação contra as decisões proferidas no curso da ação trabalhista (fls. 10/49), todas contrárias às demandas da parte autora, mas que se encontram devidamente fundamentadas, sendo certo que o magistrado não pode ser punido criminalmente pelas decisões que venha a proferir dentro das previsões legais.” (Pet. nº 10.458/SP, e-doc. 10)

 13.	Advirto que eventual recurso, com mera repetição dos fundamentos já trazidos, poderá configurar abuso de direito, passível de aplicação de multa por litigância de má-fé, notadamente se considerando que o peticionante já provocou esta Corte, para a análise da mesma controvérsia, por meio da mencionada Pet nº 10.458/SP. 

 14.	Diante do exposto, não conheço da petição, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.

Oficie-se ao Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto/SP, bem como à 4ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região e à 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, com cópia desta decisão e da petição inicial, para ciência.

Publique-se.

Brasília, 31 de outubro de 2023


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator